Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740199-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DONIZETTI DE FARIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de isenção de imposto de renda c/c devolução de valores descontados (Proc. 0714215-74.2024.8.07.0018) , deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do imposto de renda até julgamento final da demanda. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recebo a emenda a inicial. Inclua-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo da demanda. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por FRANCISCO DONIZETTI DE FARIA contra o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, na qual pretende, liminarmente, a concessão de provimento jurisdicional consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda e contribuição previdenciária a maior sobre seus proventos de aposentadoria até o julgamento final da lide. Para tanto, sustenta, em apertada síntese, ser servidora aposentada e que fora diagnosticada como portadora de cardiopatia grave. Destaca que, há laudo médico reconhecendo que é portadora de doença grave especificada em lei. Sustenta que assim como a isenção do imposto de renda, tem a requerente direito ao recolhimento de contribuição previdenciária de forma reduzida, nos termos do § 1o, do art. 61, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, devendo incidir referida contribuição apenas sobre os valores que excedem o dobro do teto do RGPS, tendo em vista ser portadora de doença grave incapacitante. Defende, ainda, o direito à repetição do indébito desde a data do diagnóstico da doença, observada a prescrição quinquenal. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Defiro a tramitação prioritária por doença grave. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no Art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. À toda evidência, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. Sobre a temática em discussão art. 6o, inc. XIV da Lei n. 7.713/1988: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (grifo nosso) No que concerne à Contribuição Previdenciária de Inativos, a Lei n. 769/2008 prevê a concessão de benefício relacionado à contribuição previdenciária aos portadores de doenças incapacitantes, nos seguintes termos: "Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11 III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (...).” No presente caso, percebe-se da análise dos exames e relatórios médicos acostados aos autos que a autora foi diagnosticada como portadora de cardiopatia grave (Id 204858376), doença incapacitante. Decerto, o intuito da isenção do imposto de renda e da redução da contribuição previdenciária de que trata o Art. 61, § 1o, da Lei n. 769/2008 é permitir uma condição mais favorável ao beneficiário para realização dos tratamentos necessários ao controle das doenças de que trata referido artigo, o que é o caso da autora. Assim, perfilho do entendimento de que o fato de o servidor aposentado ter sido acometido de doença grave e incapacitante é suficiente para que flua o benefício de isenção tributária e previdenciária. Ante o exposto, considerando o quadro de saúde vivenciado pelo demandante, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para SUSPENDER a exigibilidade do desconto do imposto de renda até o julgamento final da presente demanda. DETERMINO, ainda, a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária à parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos da legislação de regência. Concedo ao Poder Público o prazo de 15 (quinze) dias para implementação da ordem em destaque. Irresignados, alegam os agravantes que a decisão recorrida se valeu unicamente de laudos particulares para afirmar que o agravado está acometido por doença grave (cardiopatia grave), desconsiderando que a Perícia feita pelos médicos do Distrito Federal concluíram pela ausência de moléstia grave. Entendem que o enunciado da súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, uma vez que a prova documental produzida demonstra a incompatibilidade dos laudos médicos, mostrando-se necessária a produção de prova pericial judicial. Informam que “o Regulamento do Imposto sobre a Renda prevê que o benefício da Isenção em decorrência de acometimento por doença grave somente deve ser concedido ao Servidor(a) Público que tenha obtido Laudo Médico da Junta Oficial indicativo de que o(a) mesmo(a) está acometido(a) por uma das doenças (in casu, Cardiopatia Grave) previstas na legislação de regência”. Defendem que sem o reconhecimento da perícia administrativa oficial e sem a realização de prova pericial judicial, não há fundamento para acolher o pedido do autor/agravado. Sustentam a necessidade de concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, para que sejam obstados os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil , ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC ). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, vale destacar que as hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas sobre proventos de aposentadoria estão arrolados no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (Grifou-se) Deve-se ressaltar, ainda, que o art. 30, caput, da Lei no 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. Confira-se: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Não se olvida do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça que admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. Observa-se que a Súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos. A saber: “Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Compulsando-se aos autos de origem, verifica-se que o magistrado de origem se amparou em relatório médico produzido em setembro de 2019 (ID. 204858376), enquanto o relatório médico datado de julho de 2023 indica “paciente acompanhado nesse ambulatório desde 2009 com os diagnósticos acima, sem queixas cardiológicas no momento. Nega precordialgia, palpitações, tonturas, sincope, dispneia”. Infere-se, nesta via de cognição incipiente, que a documentação carreada pelo autor/agravante não demostra, indene de dúvidas, a configuração da doença de “Cardiopatia Grave”. Portanto, nota-se que o feito ainda se encontra em fase embrionária e não se mostra suficientemente instruído a fim de que seja dispensada a exigência de laudo médico oficial. Assim, a falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos nesta análise superficial. A prova dos fatos alegados pela parte autora/agravado depende de dilação probatória com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Destaca-se, ainda, entendimento desta eg. Corte de Justiça acerca da necessidade de dilação probatória em caso como os dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/09 C/C ART. 1o, §3o, DA LEI No 8.437/92. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA. EFEITO DELETÉRIO AO ERÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA DA LEI No 9.250/95. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE CONDICIONADA À AMPLA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO JUSTIFICADORA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE DO FEITO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda, por ensejar abdicação de receita pública com reflexo deletério ao erário, não pode ser concedida em sede de tutela provisória. 2. Embora a Lei n° 9.250/95 preveja que a comprovação da moléstia deve ser atestada por perícia médica oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou esse entendimento, conferindo ao magistrado a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos (súmula no 598 do STJ). 3. A carência de instrução probatória para elucidação da existência da moléstia grave não autoriza o deferimento, de forma antecipada, da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1418507, 07075948620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ (Grifou-se) ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC), que veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. 2. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 4. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1334089, 07504113920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se)’” Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória a fim de que sejam demonstrados os requisitos para isenção do imposto de renda pleiteada pela recorrente, o que ocorrerá junto ao Juízo de primeiro grau, mediante cognição exauriente, não se revela a probabilidade do direito para autorizar o deferimento, de forma antecipada, da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda. Justifica-se, portanto,a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recursoe pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um examedetalhadoquando do enfrentamento do méritorecursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-sea parte agravada paraque apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator